Tribunal: TJPA
Processo: 0810812-09.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810812-09.2020.8.14.0000
PACIENTE: DHECIANE MARTINS BOGEA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 304 do CP c/c art. 16, § 1º, II, III e IV, da Lei nº 10.826/03; art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e art. 1º, §1º e 2º, da Lei nº 12.850/13. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIEMNTO ILEGAL EM FACE DA PRISÃO PREVENTIVA DA COACTA. DECRETO PRISIONAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA DE QUE A PACIENTE SE ENCONTRA EM LIBERDADE NOS AUTOS DO PROCESSO OBJETO DO PRESENTE
WRIT
. PERDA DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do suposto decreto prisional. Diante da ausência de prova pré-constituída, inviável a análise do constrangimento ilegal alegado.

2. Conforme informações prestadas pelo juízo coator e certidão exarada pela Secretaria da
Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, a coacta encontra-se solta nos autos do processo nº 0000601-82.2020.8.14.0052, objeto do presente
mandamus
.

3. Esvaziado o exame da pretensão vertida nos autos, considerando que a paciente responde ao processo em liberdade,
restou sem objeto o presente
writ
.

4.
Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

5. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém, 26 de novembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
DHECIANE MARTINS BOGEA
, denunciada pela prática dos crimes previstos no art. 304 do CP c/c art. 16, § 1º, II, III e IV, da Lei nº 10.826/03; art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e art. 1º, §1º e 2º, da Lei nº 12.850/13, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, nos autos do processo nº 0000601-82.2020.8.14.0052.

Sustenta, o impetrante, que a paciente encontra-se com sua liberdade cerceada desde 29/05/2020, quando foi supostamente flagrada organizando um roubo à banco no município de Moju, juntamente com várias pessoas, razão pela qual foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime de associação criminosa, sendo a sua custódia convertida em preventiva.

Afirma que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, que é inocente e possui duas filhas menores de 12 anos, uma com 05 (cinco) e a outra com 02 (dois) anos de idade, que necessitam de seus cuidados, fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, nos termos do HC coletivo nº 143641 do STF. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (ID nº 3931136). As informações foram prestadas (ID nº 3966819). A apreciação do pedido de liminar restou prejudicada diante da informação do juízo coator de que a paciente encontra-se em liberdade.

O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que a autoridade inquinada coatora informou que a paciente se encontra em liberdade, conforme certidão exarada pela Secretaria da
Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em anexo, inexistindo constrangimento
ilegal apto a ensejar o conhecimento do presente
writ
(ID nº 3966819).

Assim sendo, diante da inexistência dos motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, inexiste ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FORGO DE USO PROIBIDO). CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista a expedição de alvará de soltura, resta prejudicado o pedido de habeas corpus diante da patente perda do seu objeto, nos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.” (1733739, 1733739, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-15).

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 26
de novembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 27/11/2020